Tribunal: TJDFT
Processo: 0751404-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA DE BEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido liminar de partilha de bem e arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel comum. A decisão recorrida fundamentou-se na impossibilidade de partilha de bens registrados em nome de terceiros e na necessidade de dilação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível o arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo do bem comum pelo requerido antes da partilha formal dos bens; (ii) saber se é possível a partilha de bem registrado em nome de terceiro em ação de divórcio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo do bem comum é cabível, conforme jurisprudência do STJ e TJDFT, desde que a posse do imóvel seja inequívoca e haja identificação da fração ideal a que cada cônjuge faz jus.
4. A partilha de bens registrados em nome de terceiros é inviável em ação de divórcio, pois demanda ampla incursão probatória sobre a posse e propriedade, com a presença necessária dos possuidores e proprietários, o que não é possível na presente ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É cabível o arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo do bem comum pelo requerido antes da partilha formal dos bens, desde que a posse do imóvel seja inequívoca e haja identificação da fração ideal a que cada cônjuge faz jus.” “2. A partilha de bens registrados em nome de terceiros é inviável em ação de divórcio, pois demanda ampla incursão probatória sobre a posse e propriedade, com a presença necessária dos possuidores e proprietários.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV e LXXVIII; CPC, arts. 98, 139, II e VI, 212, § 2o, 231, 252, 300, § 3o, 329, II, 695, 995, parágrafo único, 1.015, 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.250.362/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 2a Seção, DJe de 20.02.2017; TJDFT, Acórdão 1422396, 07067954320228070000, Rel. Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, j. 09.05.2022, DJE 25.05.2022; TJDFT, 0708496-42.2023.8.07.0020, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 25.06.2024, DJE 09.07.2024; TJDFT, 0703990-31.2020.8.07.0019, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 12.06.2024, DJE 27.06.2024.